Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735403-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE JESUS XAVIER AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DE JESUS XAVIER contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69) de no 0706413-27.2021.8.07.0019, proferida nos seguintes termos (ID 106821916): Veículo: JEEP RENEGADE FLEX Cor: BRANCO - Ano/Modelo: 2020/2020 Placa: REF3E49 - Chassi: 98861118XLK330971. Requerido(a): CARLOS EDUARDO DE JESUS XAVIER - CPF/CNPJ: 692.556.101-63 Endereço: Condomínio Residencial São Francisco, Casa 32, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72669-000 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Despesas processuais recolhidas (ID 102081007). 3. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 102081002). 4. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 12. Noutro giro, registro que compartilho o entendimento de que "...o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 13. Desse modo, comprove a parte requerida a alegada hipossuficiência econômica, no prazo de 15 (quinze) dias. 14. Outrossim, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 15. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e verifico que está inadimplente desde maio de 2021. 16. Registro que o artigo 6.o do Código de Processo Civil prevê o princípio da cooperação, de modo que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." 17. É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 18. Assim, conclamo os advogados das partes a buscarem a solução consensual do processo, ressalvado que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 19. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Depositários indicados pela parte autora: - ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF: 399.928.611-34. Telefone: (61) 98411-6500, (61) 9215-2956, (61)7819-1321; HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61) 9528-4744; WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503, BRUNA RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 032.710.001-07, telefone: 61-992267060. Observações à parte requerida: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado(a) ou Defensoria Pública. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, a parte requerida terá 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. Observações ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 4) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 5) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é indevida a concessão da tutela liminar de busca e apreensão do veículo sub judice, tendo em vista que a instituição financeira está cobrando encargos exorbitantes, o que descaracterizaria a mora. Liminarmente, o agravante foi intimado acerca do Tema 1.040, do STJ. Contudo, este permaneceu inerte. É o breve relatório. Decido. O recurso não deve romper a barreira de admissibilidade. O interesse de agir ou recursal exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio da interposição do recurso específico e que esta seja adequado para a reforma da decisão. No caso vertente, o agravante pretende a reforma da decisão agravada que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo “sub judice”, em virtude do inadimplemento do contrato firmado entre as partes. Para tanto, o recorrente alega que não se encontra em mora, em razão da cobrança de supostos encargos abusivos. Observa-se que este tema é relacionado à defesa da ação principal. Todavia, em consulta ao processo de origem, denota-se que o veículo ainda não foi apreendido. Assim, não deve ser conhecido esta matéria por força do Tema 1.040 do STJ, segundo o qual “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Destarte, está configurada a ausência de interesse recursal, em virtude da inadequação da via eleita. Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora